Tribunal: TJES
Processo: 5006468-68.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006468-68.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WIDSON SEBASTIAO ALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a incidência de multa cominatória em favor de WIDSON SEBASTIAO ALVES, no âmbito do 2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES.

A sentença recorrida (id 12669668) fundamentou a manutenção do provimento executivo na ausência de comprovação de que a embargante tenha agido com exatidão para o cumprimento da tutela de urgência deferida. Consignou que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos contou com a anuência das partes e que o contexto fático-probatório não sofreu modificações aptas a alterar a ratio decidendi. Dispositivo: Julgou improcedentes os embargos, mantendo a condenação em R$ 5.000,00 (perdas e danos) e R$ 10.000,00 (multa por descumprimento).

Em suas razões (id 12669671), a recorrente suscita: (i) a tese de excesso de execução; (ii) afirma que procedeu ao cumprimento tempestivo e integral da obrigação de fazer, alegando que as linhas estão ativas; (iii) sustenta a ausência de provas do descumprimento por parte do autor, colacionando telas sistêmicas (id 29503343 e 29503351) para corroborar sua tese; (iv) pugna pela reforma da sentença para declarar a improcedência da execução e o afastamento das astreintes.

Em contrarrazões colacionadas ao id 12669674, o recorrido argumenta que: (i) a recorrente jamais restabeleceu a linha na modalidade originalmente contratada (Controle), limitando-se a ativar uma linha pré-paga em data muito posterior ao comando judicial; (ii) comprovou a manutenção de 10 dívidas indevidas em órgãos de proteção ao crédito (Serasa e Acordo Certo), conforme documentos de id 12669675 a 12669686; (iii) requer a manutenção integral da sentença com a fixação de honorários sucumbenciais.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida consiste em aferir se houve o efetivo cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica do autor e cancelamento de débitos indevidos, bem como a proporcionalidade dos valores fixados a título de perdas e danos e astreintes.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o cumprimento escorreito das ordens judiciais exaradas desde 2021. Conquanto o fim almejado seja o cumprimento da tutela específica, quando esta se revelar impossível, seja pela inércia do devedor ou natureza da obrigação - como no caso dos autos, onde a ré limitou-se a apresentar telas sistêmicas de ativação parcial e em modalidade diversa (pré-paga) da contratada (Controle) -, entendo que outra alternativa não há senão a conversão em perdas e danos.

É certo que não se deve permitir que a sanção pelo descumprimento se torne mais vantajosa que a obrigação principal; todavia, como instrumento de coação, a multa cominatória não pode se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, sem ignorar a conduta adotada pela ré e o seu notório poderio econômico, não vislumbro excesso nos valores arbitrados. A recorrente, com todo o aparato tecnológico de que dispõe, poderia ter cumprido a decisão judicial no prazo assinado, sendo ela a única responsável pela obrigação, prescindindo do concurso do consumidor.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)